Tribunal: STF
Processo: ARE 1423804
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. GUARDA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO. INCORPORAÇÃO DO ADICIONAL DE REGIME ESPECIAL DE TRABALHO – RET. ARTIGO 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 635/2005. DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, X e XIV; 61, § 1°, II, "a"; 167; e 169, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Trata-se de demanda em que pugnou a ora recorrida pela incorporação do Adicional de Regime Especial de Trabalho – RET aos seus vencimentos, com fulcro no artigo 2º da Lei 635/2015.



    Ao contrário do afirmado pelo recorrente, o Órgão Especial deste TJRJ, nos autos da ADI nº 004067692.2017.8.19.0000, julgou improcedente o pedido de declaração de inconstitucionalidade do referido dispositivo.



    Confira-se:



    "(...) QUANTO AO ARTIGO 2º, § 1º DA LEI Nº 635/2015 QUE DISPÕE SOBRE A GRATIFICAÇÃO DE REGIME ESPECIAL DE TRABALHO, NÃO HÁ INCONSTITUCIONALIDADE A SER SANADA. APESAR DO NOMEN IURIS, A PRÓPRIA NORMA IMPUGNADA DEFINE EXPRESSAMENTE QUE A REFERIDA GRATIFICAÇÃO POSSUI CARÁTER PERMANENTE. VANTAGEM REMUNERATÓRIA QUE É CONCEDIDA A TODOS OS GUARDAS MUNICIPAIS E SOBRE A QUAL INCIDE A CONTRIBUIÇÃOPREVIDENCIÁRIA, NÃO HAVENDO ÓBICE PARA QUE INTEGRE OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS GUARDAS MUNICIPAIS, EM OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 89, §§ 5ºE 12º DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E AO ENTENDIMENTO DA CORTE SUPREMA. INCONSTITUCIONALIDADE POR ARRASTAMENTO DO DECRETO Nº 149/2016 QUE VERSA SOBRE OS CRITÉRIOS PARA A CONCESSÃO DO ADICIONAL DE DESEMPENHO DA GUARDA MUNICIPAL, EM RAZÃO DA SUA RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA COM O ARTIGO 1º, §§ 1º E 4º DA LEI Nº 635/2015, ORA DECLARADOS INCONSTITUCIONAIS.



    (...)"



    Desta forma, considerando o entendimento do Órgão Especial quanto à gratificação objeto da presente demanda, de se reconhecer o caráter vencimental da verba, razão pela qual se configura a legalidade de sua incorporação.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente